Tribunal: TJSP
Processo: 1016411-98.2017.8.26.0554
Classe: Agravo Regimental Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DE INTERPOSIÇÃO DE PEÇA TOTALMENTE ESTRANHA AOS AUTOS – AGRAVO REGIMENTAL SE DESCULPANDO PELO EQUÍVOCO E PEDINDO A JUNTADA DOS EMBARGOS REGULARES – DEFERIMENTO E APRECIAÇÃO

AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1016411-98.2017.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é agravante
KEITH OHANA SANTANA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
MAX'S OPTICA LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível n.o 1016411-
98.2017.8.26.0554/50001
Agravante: Keith Ohana Santana dos Santos (JG)
Agravada: Max ́s Optica Ltda.
Comarca: Santo André - 9a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
EM
RAZÃO
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
PEÇA
TOTALMENTE ESTRANHA AOS AUTOS AGRAVO
REGIMENTAL SE DESCULPANDO PELO EQUÍVOCO
E
PEDINDO
A
JUNTADA
DOS
EMBARGOS
REGULARES DEFERIMENTO E APRECIAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO
VOTO No 33818
Trata-se de agravo regimental contra decisão
monocrática que deixou de conhecer os embargos de declaração
interposto, pois foi verificado que o recurso interposto se referia a partes
(embargante Jennifer da Silva Almeida e embargado Banco Bradesco
S/A) e fundamentos totalmente estranhos aos autos.
A agravante se desculpou pelo equívoco cometido e
juntou as razões dos embargos de declaração que pretendia ter
apreciados.
É o relatório.
Conheço do agravo regimental e dou provimento
para conhecer e apreciar os embargos de declaração trazidos com o
presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível n.o 1016411-
98.2017.8.26.0554/50001
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
que negou provimento à apelação interposta por Keith Ohana Santana
dos Santos, nos autos da ação cautelar preparatória de exibição de
documentos que propôs em face de Max's Optica Ltda.
A embargante diz que o fundamento da decisão
embargada se encontra ultrapassada, discordando do desfecho dado à
sua apelação, defendendo a possibilidade do ingresso de ação de
exibição de documentos como preparatória da ação principal.
Finalmente, prequestiona os artigos 85 e artigos 300, 303, 305, 308, 309,
310, 373, II, 381, inciso III, 382, parágrafo 3o, 386, 387, 396, 397, 399,
inciso III e 1000 do CPC/15.
Nesta oportunidade, aproveito para reiterar os
fundamentos que expus no julgamento da apelação, que se deu nos
seguintes termos:
Cuida-se de ação em que a autora pretende a
exibição de contrato ou documento equivalente que revele de forma
indubitável a vontade do consumidor para a aquisição de
produto/serviço e a evolução do respectivo débito que lhe é imputado,
cuja falta de pagamento teria ensejado a negativação de seu nome,
devendo, ademais, ser promovida a baixa da restrição.
Sendo assim, pretendendo a autora a obtenção de
documentação que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes, a fim de verificar a legitimidade ou eventuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível n.o 1016411-
98.2017.8.26.0554/50001
abusividades do negócio jurídico, poderia optar pela: (i) propositura de
cautelar antecedente de produção antecipada de provas, prevista no
artigo 381; (ii) realização de pedido exibitório de forma incidental no
curso da ação principal, conforme disposto nos artigos 396 a 404.
Nesse contexto, embora a autora tenha optado pelo
ajuizamento de cautelar antecedente de produção antecipada de provas
com vistas à entrega de documentos (art. 381, III, do CPC), reputo que
a via processual escolhida, contudo, não se faz possível na hipótese, na
medida em que a própria autora afirma que encaminhou notificação
extrajudicial à empresa requerida sem obter qualquer resposta, o que
faz concluir pela desnecessidade da ação visando à obtenção de
documento cuja recusa, ainda que tácita, já se operou na via
extrajudicial.
Caberia a ela então postular o seu direito na ação
principal, formulando pedido exibitório incidental, nada justificando a
propositura da produção antecipada de provas em caráter antecedente.
Esta Câmara, ao examinar caso semelhante por
ocasião do julgamento da apelação no 1058350-96.2016.8.26.0100, em
31 de maio de 2017, acolhendo voto condutor do eminente Des. Carlos
Russo, culminou por deliberar o seguinte: “Aqui, à busca de cópia de
contrato, a esclarecer a origem de apontamento levado a banco de
dados de órgão de proteção ao crédito, na circunstância, com recusa
implícita, constando que solicitação extrajudicial não obteve resposta, à
autora, se realmente ao abrigo do melhor direito (certeza de que nada
deve), há que promover demanda direta, ali a perquirir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível n.o 1016411-
98.2017.8.26.0554/50001
inexigibilidade do débito, em tese sendo-lhe ainda plausível cumular
pleito reparatório, e, nessa perspectiva, porque, beneficiando-se da
inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90), o
esclarecimento, que está a perquirir, correndo por conta da ré,
fornecedora, será dado contrastar naqueles autos, e, com melhor
efetividade, a ensejar solução definitiva (composição da lide).
A jurisdição não cabe suscitar a título especulativo,
ademais quando o interesse de agir, integrado desde recusa ou
inadequada resposta à solicitação extrajudicial, assim autoriza formular
pretensão direta, em ação de conhecimento, não se justificando
abordagem cautelar, preparatória, em verdadeiro bis in idem, a
repassar inércia ou descumprimento já pontuado em incidente
extrajudicial”.

Nessa perspectiva, não havia mesmo nenhuma razão
relevante para alterar a natureza do provimento judicial combatido e
determinar o prosseguimento da ação.
A
agravante,
em
realidade,
manifesta
seu
inconformismo com o desfecho dado ao recurso, pretendendo, em última
análise, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede
de embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
presente agravo regimental para apreciar os embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível n.o 1016411-
98.2017.8.26.0554/50001
declaração, mas rejeitá-los no mérito.
ANDRADE NETO
Relator